Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-76.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-76.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO RODRIGUES DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Luiz Fernando Cardoso Ramos contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 8001146-76.2021.8.05.0231, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O Agravante, advogado, alegou estar impedido de exercer sua profissão em razão de prisão preventiva e consequente abalo de sua reputação, o que teria provocado graves dificuldades financeiras, comprovadas, segundo afirma, por extrato bancário juntado aos autos. Também Helton Carlos Leite Ramos interpôs Agravo Interno, sustentando impossibilidade de arcar com as custas, diante de encargos financeiros expressivos e despesas pessoais que comprometeriam sua renda mensal. Ambos requereram a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se os documentos apresentados pelos Agravantes são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça;(ii) estabelecer se a decisão monocrática que indeferiu o benefício observou corretamente os requisitos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça é assegurado a quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (CPC, art. 98).

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, §3º), podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem capacidade financeira ou ausência de provas idôneas da alegada carência.

No caso, os Agravantes deixaram de apresentar documentação atualizada e completa, limitando-se a juntar extratos bancários defasados e incompletos, sem comprovação de rendimentos, despesas ordinárias ou declaração de imposto de renda recente, o que impossibilita aferir a real condição econômica.

A mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão da justiça gratuita, exigindo-se prova concreta da hipossuficiência, especialmente quando há dúvidas ou indícios de capacidade financeira, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais.

A insuficiência probatória impede o reconhecimento automático do benefício, justificando a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8001146-76.2021.8.05.0231
, em que figuram como Agravante
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
e como Agravado
BANCO BRADESCO SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S